Tribunal: TJMMG
Processo: 5000650-71.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
cesso eproc n. 5000650-71.2019.9.13.0002 Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 05/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÕES DISCIPLINARES - ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Joaquim da Silva, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de atos administrativo-disciplinares ajuizada por Joaquim da Silva, visando à nulidade das punições aplicadas a ele em dois Processos de Comunicação Disciplinar de Portarias n. 120.920/2016/62° BPM e n. 121.219-2016/62° BPM, que resultaram na perda de pontos em seu conceito funcional. Quanto aos fatos, consta que o autor teria faltado ao serviço, para o qual estava previamente escalado, nos dias 14/11/2016 e 16/11/2016. Ainda em relação aos fatos, o autor não negou as faltas, mas disse que apresentou atestado médico para as faltas apontadas, comprovando que estava impossibilitado de exercer suas atividades normais e regulares por recomendação médica. Segundo o autor, apelado, ele estava com uma lesão no dedo da mão direita, e o médico ortopedista, responsável pelo atendimento, forneceu atestado médico que lhe garantia a ausência ao labor no período de 12/11/2016 até 16/11/2016. Diz o autor, ainda, que queria apresentar o atestado para homologação, mas a data referia-se a fim de semana e, após, havia o feriado do dia 15/11/2016, com recesso no dia 14/11/2016. Diante disso, entregou o atestado ao Sgt PM Carlos Antônio Alacrino, o qual não fez a entrega do documento em razão do não funcionamento do Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS) do Batalhão no período retrocitado, e, assim, somente tomou conhecimento de que o atestado foi entregue ao NAIS em 24/11/2016, tendo ocorrido a não homologação pela extemporaneidade na sua apresentação. O autor disse que os atestados médicos constituem causa de justificação, prevista no art. 19, inciso I, da Lei n. 14.310/2002 - Código de Ética e DisciplinaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO dos Militares de Minas Gerais (CEDM), razão pela qual jamais poderia estar incurso na transgressão do art. 13, XX, do referido codex. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, conforme Evento 25, pontuando e contestando os termos da ação. Em sentença (Evento 32), o MM. Juiz de Direito Substituto da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] O atestado médico apresentado, ainda que tenha chegado às mãos do Oficial Médico do NAIS, a destempo, porque após a sua entrega, no COPOM, no dia 12/11/2016, lá permaneceu até o dia 29/11/2016, quando foi entregue ao Comandante de Pelotão, pelo militar comunicado, e encaminhado para apreciação ao médico do NAIS, no dia seguinte, conforme comprova o PA no Evento 1, COP 16, pág. 08, afigura-se capaz de elidir a transgressão disciplinar de falta ao serviço. O Atestado Médico, da lavra do Dr. Tiago R. Lucarelli, CRM nº 56064, CID 10- S60.2, pelo período de 05 (cinco) dias, a partir de 12/11/2016, foi juntado no PCD de Portaria nº 120.902/2016 - 62º BPM. Este documento o afastava de suas atividades laborativas, no período compreendido entre 12/11/2016 a 16/11/2016 - vide Evento nº 1, COP 7, pág. 05. E, de maneira idêntica, foi juntado no PCD de nº 121.219/2016, o Evento nº 1, COP 31, pág. 09. Dessa forma, o fato de terem sido justificadas as faltas aos serviços dos dias 14/11/2016 e 16/11/2016, por um atestado médico (CID S60.2), sendo este uma causa lícita de justificação, desautoriza a punição pela norma tipificadora do art. 13, XX, do CEDM. [...] Assim, julgou procedentes os pedidos do autor e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais). Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu, Estado de Minas Gerais, em cujas razões reitera a tese desenvolvida em sua contestação, com enfoque para a não apresentação do atestado no prazo normativamente estabelecido, bem como para o fato de que as punições foram aplicadas pela autoridade competente, e diz que ao Judiciário não compete analisar o mérito do ato administrativo. O autor, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. Em pauta para julgamento. VOTOSTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de atos administrativodisciplinares ajuizada por Joaquim da Silva, visando à nulidade das punições aplicadas a ele em dois Processos de Comunicação Disciplinar de Portarias n. 120.920/2016/62° BPM e n. 121.219-2016/62° BPM, que resultaram na perda de pontos em seu conceito funcional. Eminentes Juízes, a questão é muito simples, uma vez que, de acordo com os autos, não há a negativa de que o militar, ora apelado, realmente faltou ao serviço nos dias 14/11/2016 e no dia 16/11/2016, mas estava amparado em atestado médico que lhe conferia o direito de se ausentar do labor no período de 12 a 16/11/2016. De igual modo, como confessa a própria administração militar, é inequívoco que ele apresentou atestado médico que lhe conferia a ausência ao trabalho nos referidos dias, documento que não obteve a homologação pela NAIS em razão da alegada extemporaneidade, uma vez que somente foi apresentado em 29/11/2016, já que a entrega no COPOM do 62º Batalhão não supre a necessidade da entrega diretamente à NAIS. Bem. Então, a própria administração militar confirma que o atestado foi apresentado e que tinha ciência do documento, mas que ele não foi homologado em razão da não apresentação até o primeiro dia útil seguinte às faltas. Neste sentido, como já decidido inúmeras vezes e como muito bem lançado na sentença vergastada, a administração militar jamais poderia recusar a devida justificação de uma falta simplesmente porque, inobstante a apresentação do atestado médico, sua apresentação se deu fora do prazo normativamente estabelecido, ou porque fora entregue em local diverso. Repito que o atestado foi apresentado, e consta dos procedimentos administrativos, conforme processo relacionado ao presente, e no documento vê-se, claramente, a declaração médica que conferia ao militar o afastamento das suas atividades nos dias lançados como falta ao serviço. A falta ao serviço na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais realmente constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), mas, para tanto, deve estar desamparada de causa lícita e regular de justificação. E, nessa qualidade de causa lícita de justificação, enquadra-se o atestado médico (ainda que não homologado), assim considerados todos os atestados emitidos pelos profissionais de saúde, notadamente quando seu conteúdo e forma não são infirmados por qualquer modo, lembrando que tal documento goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa. De acordo com o que consta dos autos de origem, é induvidoso que a administração militar puniu o autor, ora apelado, com supedâneo no art. 13, XX, do CEDM, apesar de não infirmar a veracidade do atestado médico e do seu conteúdo. Não se pode deixar de conhecer da licença médica ou do atendimento médico lançados em atestado que goza de presunção de veracidade, e a mera ausência de homologação junto à NAIS/JCS atrairia, em tese, apenas a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Diante de todas essas considerações, parece óbvio que o militar não poderia ser sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (“faltar ao serviço”), notadamente quando era clara a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), do mesmo diploma legal. Em outra hipótese, tratando-se da não apresentação do atestado médico para homologação, o militar poderia até ser sancionado, também, como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XV do art. 14 da Lei n. 14.310/2002, exatamente pela inobservância da obrigação de apresentar o atestado médico para a homologação e por apresentá-lo em local diverso. Em verdade, se o militar deixasse de observar a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4073, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, esta prática violaria a legislação em vigor - inciso XV do art. 14 (deixar de observar prazos regulamentares) da Lei n. 14.310/2002, mas este lapso não estaria apto a ensejar a desconsideração da causa legal de justificação. E, para legitimar uma desconsideração da causa de justificação, a administração teria de comprovar eventual ilegalidade/ilegitimidade do documento apresentado pelo militar, fato que, no caso concreto, não ocorreu, impondo realmente a nulidade das sanções, com a recomposição do conceito funcional do militar. Ante o exposto, firme no entendimento estabelecido neste voto, nego provimento ao recurso do réu, Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2020. Juiz Osmar Duarte Marcelino Relato